Tribunal: CARF
Processo: 13855.721474/2017-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.721474/2017-36
ACÓRDÃO
3002-003.048 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
GLOSA DE DESPESAS. PROVA. DEPOIMENTOS. NEXO PROBATÓRIO. LIAME.
INOCORRÊNCIA.
No processo tributário, salvo as hipóteses presuntivas previstas em lei,
incube ao Fisco provar a ocorrência do fato gerador; o auto de infração
deve estar instruído com todos os elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito, nos termos do art. 9o do Decreto no 70.235, de
1982 (PAF). Na mesma linha, segundo o art. 373 da Lei 13.105, de 2015
(CPC), o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de
seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que cabe
a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte
infirmar tal pretensão com outros elementos probatórios.
Por mais que existam indícios que gravitem em torno dos envolvidos é
preciso um nexo probatório, um liame, que os conecte à prática do ilícito
para fins de glosa de despesa. Em se tratando de hipótese diversa de
presunção, não basta a fiscalização deduzir a existência da irregularidade é
necessário prová-la no caso concreto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2024.

Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.048 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721474/2017-36
2
Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (suplente
convocado), Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente)

RELATÓRIO

Trata o presente processo de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão que
julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto de Infração lavrado para a
exigência de PIS e COFINS em decorrência do suposto creditamento indevido de tais contribuições
nos anos-base de 2012, 2013 e 2014.
Entendeu a d. Fiscalização que a glosa dos créditos se justificaria em virtude dos
mesmos terem sido originados dos custos com determinados contratos de afretamento
celebrados entre a Recorrente e a empresa Queiroz Galvão Óleo e Gás, onde, haveria suposto
sobrepreço.
De acordo com a d. Fiscalização,
i)
a Petrobrás teria reconhecido e informado ao mercado a necessidade de
ajustes contábeis decorrentes de esquemas de pagamentos indevidos no
âmbito da Operação Lava Jato; procedimento não adotado em relação aos
créditos apurados nestes autos;
ii)
o modus operandi do pagamento de “propina” na Petrobrás revelado por
ex-diretores da estatal e pela denúncia do Ministério Público Federal em
face de Zwi Skornicki, que resultou na ação penal no
501340559.2016.4.04.7000, também se aplicou ao caso analisado nesses
autos, embora os autos judiciais tratem de pessoas jurídicas diversas;
iii)
os pagamentos de afretamento efetuados pela Petrobrás à Queiroz Galvão
Óleo e Gás continham sobrepreço (propina), cuja parcela era repassada para
Eagle-C, pessoa jurídica pertencente a Zwi Skornicki, ao amparo de contrato
de prestação de serviço com objeto “falso”.
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.048 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721474/2017-36
3

Irresignada, a Contribuinte apresentou impugnação, que foi julgada improcedente
pela C. 4a Turma da DRJ/BSB, em acórdão assim ementado:

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ARGÜIÇÃO
REJEITADA.
Não há que se falar em cerceamento da defesa quando a decisão da autoridade
administrativa se sustenta em processo instruído com todas as peças indispensáveis
e não se vislumbra nos autos que o sujeito passivo tenha sido tolhido no direito que
a lei lhe confere para se defender.
CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS - COMPROVAÇÃO - DESPESAS
DEDUTÍVEIS - Não bastam aspectos formais para provar a prestação de serviços ou
fornecimento do produto, há que se cercar a operação de documentação hábil e
idônea, contemporânea à sua realização, comprobatória de que, efetivamente, o
pagamento efetuado, ou a despesa contabilizada, era devida por serviços prestados
ou produtos efetivamente fornecidos por terceiros. Para serem considerados
dedutíveis, não basta comprovar que foram contratadas, assumidas e pagas, as
despesas devem ser necessárias à atividade da empresa e à manutenção da
respectiva fonte produtora das receitas, e que sejam usuais e normais no tipo de
transações, operações ou atividade das mesmas.
CRÉDITOS DEDUZIDOS INDEVIDAMENTE NA APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS DO PIS E DA COFINS.
São indevidos os créditos descontados na apuração das contribuições PIS e Cofins
não-cumulativas, referente à parcela do ativo reconhecido a maior em face dos
pagamentos indevidos.
DO FATO GERADOR DO IMPOSTO E DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E DA ATIVIDADE
VINCULADA DO LANÇAMENTO.
A obrigação tributária principal (que tem por objeto o pagamento de tributo) surge
com a ocorrência do fato gerador que é a situação definida em lei como necessária e
suficiente à sua ocorrência, considerando-se ocorrido o fato gerador e existentes
seus efeitos, tratando-se de situação de fato, que é o caso dos autos, desde o
momento em que o se verifique as circunstâncias materiais necessárias a que
produza os efeitos que normalmente lhe são próprios.
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.048 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721474/2017-36
4
Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, atividade essa vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
DAS MULTAS; DE OFÍCIO E DE MORA. EXIGÊNCIA LEGAL.
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora.
No caso de lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”

Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário no qual alega
preliminarmente, a nulidade do Auto de Infração em virtude da sua inépcia, e, no mérito, a sua
improcedência.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha, Relatora
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual dele
conheço.

PRELIMINAR

Alega a Recorrente a inépcia do auto de infração em razão da ausência de lógica entre a
narração dos fatos e a conclusão.
Aduz que seu direito de defesa teria sido tolhido “por ausência de determinação daquilo
que o responsável pela fiscalização entenda que deva ser, na sua visão, objeto de lançamento”.
Alega ainda, fundamentação deficiente, com efeito, “não sabe se deve se defender de um
reconhecimento, por ela, da indedutibilidade das despesas, ou se limitar a arguir que ainda está
aguardando o término das investigações”.
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.048 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721474/2017-36
5
Entendo que o Auto de Infração preenche todos os requisitos legais para sua validade
formal e por isso afasto a preliminar de nulidade suscitada.
Por fim, como boa parte das alegações de mérito se confundem com o mérito, passo a
analisar o conjunto probatório utilizado para o lançamento.

MÉRITO
Conforme se verifica dos autos, o Auto de Infração foi lavrado por entender a d.
Fiscalização que, em decorrência do esquema de corrupção instaurado na Recorrente, os
pagamentos por ela realizados para a Queiroz Galvão em razão de contrato de afretamento não
dariam direito ao crédito de PIS e COFINS.
A Recorrente alega que toda a investigação penal na qual se apoiou a fiscalização diz
respeito a eventos de corrupção e lavagem de dinheiro para a construção de cascos de FPSOs
junto à Keppel Fells e eventos relacionados à Sete Brasil, nada versando sobre contratos de
afretamento celebrados entre ela e a Queiroz Galvão Óleo e Gás.
Neste contexto, cumpre ressaltar que a d. Fiscalização, ao término das diligências
realizadas, lavrou o presente Auto de Infração para a cobrança de PIS e COFINS em razão da glosa
de crédito, bem como Auto de Infração para a cobrança de IRPJ e CSLL, por considerar essas
mesmas despesas indedutíveis.
A cobrança do IRPJ e da CSLL é objeto do processo administrativo no 13855.720980/2017-
16 no qual já houve análise pela C. 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
deste CARF sobre os mesmos fatos tratados no presente processo.
Assim sendo, por concordar integralmente com a decisão proferida naquele processo,
passo a reproduzir o brilhante voto do Ilmo. Relator Efigênio de Freiras Júnior e adoto os seus
fundamentos como razão de decidir:

“Do contexto da ação fiscal.
Reconhecimento pela Petrobrás da indedutibilidade de despesas apuradas no
âmbito da Operação Lava Jato
4. Em abril/2015 a recorrente levou a conhecimento do mercado que o esquema de
pagamentos indevidos no âmbito da Lava Jato havia afetado o seu ativo
imobilizado. Com efeito, informou ter adotado métodos de ajustes para reconhecer
a perda decorrente dos contratos de imobilização de ativos ocorridos entre 2004 e
abril de 2012, na ordem de 3% do valor ativado.
5. Informou ainda que as perdas somente poderiam ser consideradas despesas
dedutíveis para fins de IRPJ e CSLL após a apuração da sua real extensão conforme
investigações em andamento:
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.048 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721474/2017-36
6
Conforme mencionado anteriormente, a Petrobras acredita que, de acordo com o
IAS 16, os valores que foram pagos a mais em decorrência do referido esquema de
pagamentos indevidos não deveriam ter sido incluídos no custo histórico do seu
ativo imobilizado. Assim, nos termos da legislação tributária brasileira, esta baixa é
considerada uma perda resultante de uma atividade ilícita e sujeita ao andamento
das investigações a fim de determinar a extensão real das perdas antes que possam
ser consideradas despesas dedutíveis para fins de imposto de renda e contribuição
social. Como resultado, em 30 de setembro de 2014, não é possível para a
Companhia estimar os valores que poderão ser considerados como despesas
dedutíveis ou o prazo que poderão ser compensados. Desta forma, não foi
constituído imposto de renda diferido sobre os pagamentos indevidos. (Grifo nosso)
6. Mediante auditoria nos referidos ativos e respectivos contratos, a fiscalização
concluiu que a recorrente havia reconhecido como indedutíveis as despesas geradas
das parcelas do ativo imobilizado em que houve sobrepreço decorrente do
pagamento de propinas no âmbito da operação Lava jato; bem como, indevidos os
créditos nas bases de PIS e COFINS não cumulativo da parcela do ativo reconhecido
a maior em face dos pagamentos indevidos.
7. Portanto, em relação aos valores que a Petrobrás reconheceu a indedutibilidade
da despesa o Fisco não apurou nenhuma irregularidade.
Denúncia. Ação Penal no 501340559.2016.4.04.7000. Modus operandi do
pagamento de “propina” na Petrobrás.
8. Segundo a fiscalização, Zwi Skornicki envolveu-se em uma série de delitos no
decorrer de suas tratativas comerciais com a Petrobrás, desde 2003. Em razão
desses fatos, apurados na Operação Lava Jato, ele foi denunciado pelo Ministério
Público Federal, o que resultou na Ação Penal no 501340559.2016.4.04.7000.
9. A seguir, trechos narrados na denúncia contra Zwi Skornicki e em depoimentos de
colaboração premiada de Pedro Barusco, ex-Diretor da Diretoria de Serviços da
Petrobrás, setor responsável por conduzir os procedimentos licitatórios de outras
diretorias da estatal onde se desenvolveram os negócios e as operações em que Zwi
Skornicki atuou.
10. Segundo a denúncia “um grande esquema criminoso envolvendo a prática de
crimes contra a ordem econômica, corrupção e lavagem de dinheiro” foi identificado
nas Diretorias de Abastecimento e Serviços da Petrobrás. Veja-se o seguinte trecho
da denúncia (efls. 77):
(...) a partir das revelações feitas por PEDRO BARUSCO e da análise de contratos
firmados no âmbito da Diretoria de Serviços da Petrobras por empresas não
participantes do cartel, verificou-se que o esquema ilícito de pagamento sistemático
de propina em favor dos altos funcionários da PETROBRAS, em especial de PEDRO
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.048 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721474/2017-36
7
BARUSCO e RENATO DUQUE, não envolveu apenas as empresas componentes do
cartel, tendo atingido também inúmeros contratos firmados com a Diretoria de
Serviços por outras empresas, como é o caso, por exemplo, dos contratos firmados
pelas empresas do Grupo KEPPEL FELS, representadas à época por ZWI SCORNICKI.
(Grifo nosso)
11. A denúncia cita trechos do acordo de colaboração premiada de Pedro Barusco
em que o ex-diretor da Petrobrás revela o esquema “endêmico e institucionalizado”
de pagamento de propina existente na Petrobrás denominado de “regra da propina”
e afirma que a razão do pagamento de “propina” por Zwi ocorria porque “assim
funcionava o jogo dentro da Petrobrás”:
Em acordo de colaboração firmado com o Ministério Público Federal, PEDRO
BARUSCO revelou que, durante todo o tempo em que trabalhou em conjunto com o
ex Diretor de Serviços RENATO DUQUE, as empresas componentes do cartel
realizaram o pagamento de vantagens indevidas ("propinas") no interesse de obter
favorecimentos em certames e contratações com a PETROBRAS (...)
Ao prestar depoimento no âmbito de seu acordo de colaboração, PEDRO BARUSCO
esclareceu que o pagamento de propinas no âmbito da PETROBRAS, durante o
período em que ocupou a Gerência de Engenharia, "era algo endêmico e
institucionalizado".
(...)
Ao ser questionado sobre a razão dos pagamentos de propina por ZWI SKORNICKI,
PEDRO BARUSCO frisou que isso ocorria porque "assim funcionava o 'jogo' dentro da
PETROBRAS. Lembre-se, ainda, que PEDRO BARUSCO chegou a se referir a esse
pagamento sistemático de propina como uma regra - a "regra da propina". (Grifo
nosso)
12. Pedro Barusco afirmou ainda que, uma vez instituída a “regra da propina” na
Petrobrás, a discussão sobre os valores com os operados, dentre eles Zwi Skornicki,
somente ocorria na fase de execução dos projetos (e-fl. 198):
QUE, por volta de 2004 e 2005, o COLABORADOR se recorda que havia a discussão
com certa antecedência sobre os pagamentos de propina. Posteriormente, quando a
"regra da propina" já estava instituída na PETROBRAS, só havia a discussão com os
operadores sobre os valores quando os projetos das empresas que contratavam com
a PETROBRAS passavam a ser executados, ou seja, só quando as empresas
começavam a receber recursos. (Grifo nosso).
13. Em seu interrogatório, Zwi Skornicki, ao tratar da “propina”, afirma que “a coisa
realmente ficou como se fosse uma coisa corriqueira”, “um negócio tão intrínseco,
“tão automático”. A essência do interrogatório confirma a cultura imperativa da
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.048 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721474/2017-36
8
“propina” no ambiente de negócios da Petrobrás. Deixa claro também como era a
relação com Pedro Barusco e Renato Duque. Confira-se os trechos extraídos do
Termo de Verificação Fiscal (TVF):
Juiz Federal:- Então nessa ação penal 501340559.2016.404.7000, depoimento do
senhor Zwi Skornicki. Senhor Zwi, foi informado aqui pelo Ministério Público e pela
sua Defesa que o senhor celebrou um acordo de colaboração premiada, inclusive já
assinado, e em princípio o senhor está aqui sendo acusado de um crime, pela nossa
lei o senhor teria o direito de permanecer em silêncio, em condições normais,
inclusive se o senhor exercitasse esse direito isso não traria nenhum prejuízo ao
senhor.
Interrogado:- Sim senhor.
Juiz Federal: Mas nessas condições em que o senhor assinou um acordo de
colaboração o senhor automaticamente renuncia a esse direito e o senhor se
compromete a dizer apenas a verdade perante a justiça.
Interrogado:- Sim Senhor.
[...]
Juiz Federal:- Então o senhor entende que o senhor não tem direito ao silêncio e o
senhor tem que falar a verdade aqui perante a justiça.
Interrogado:- Sim, senhor.
[...]
Juiz Federal:- Agora indo para a acusação aqui propriamente dita, a acusação aqui é
bastante determinada em relação ao senhor, é uma afirmação do Ministério
Público, que o senhor teria intermediado o pagamento de propinas, vantagens
indevidas, do grupo Keppel Fels para dirigentes da Petrobras, procede isso? O
senhor fez isso?
Interrogado:- Procede.
(...)
Juiz Federal:- A denúncia aqui se reporta a alguns contratos específicos, então as
indagações que eu vou fazer ao senhor seriam relativas a esses contratos, um
contrato aqui para a plataforma P52.
Interrogado:- Sim, senhor.
Juiz Federal:- Houve acerto de propinas nesse contrato?
Interrogado:- Houve acerto de propina sim, senhor.
[...]
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.048 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721474/2017-36
9
Juiz Federal:- E no Brasil, como é que o senhor fazia, pagamentos a terceiros?
Interrogado:- Fazia pagamentos a terceiros, uma delas é uma empresa chamada
Zama.
[...]
Juiz Federal:- Então também houve transferência mediante doações eleitorais
registradas, é isso?
Interrogado:- Sim, senhor. Isso só na P56. Que eu me recorde.
Juiz Federal:- A maior parte foi repassada então de uma outra forma?
Interrogado:- O restante era repassado ou através dessa Zama ou através do senhor
Cláudio Mente, ou através de dois políticos.
[...]
Juiz Federal:- E no caso do senhor João Vaccari, o senhor chegou a pagar, repassar
valores em dinheiro ou sempre depósitos?
Interrogado:- Eu fiz através da empresa Zama, paguei em dinheiro para a empresa
Zama solicitado pelo senhor Vaccari.
[...]
Juiz Federal:- E nesse caso da P58, houve alguma, por que se pagou essa propina,
houve algum...
Interrogado:- Nosso preço foi o menor preço de qualquer forma, mas para não ter
nenhum embaraço durante a obra, trazer para o Brasil, não ter interferências, ficar
as coisas mais suaves durante a obra, não atrapalhar, essa é a verdade, e aí a coisa
realmente ficou como se fosse uma coisa corriqueira.
[...]
Juiz Federal:- Por que foi feito o pagamento, por que houve a concordância em
pagar essa propina no caso da SETEBRASIL?
Interrogado:- Exatamente pelo mesmo sistema 51 e 52, já ficou um negócio tão
intrínseco, já ficou tão automático, então como eram 6 unidades e um período até
2020 a entrega das unidades, então a gente não sabia como é que ia se desenrolar e
preferiu fazer esses pagamentos, e foram feitos alguns pagamentos só.
[...]
Juiz Federal:- E houve o pagamento efetivo do valor?
Interrogado:- Foi pago através de contas que o Barusco mencionava, à medida que
a Petrobras pagava eu recebia e repassava.
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.048 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721474/2017-36
10
Juiz Federal:- E o senhor pagou o montante total?
Interrogado:- Paguei. Uma parte foi paga total e uma outra... Total não, foi uma
parte paga e a outra começou a ficar em uma conta corrente com ele, porque à
medida que ele precisasse ele iria me pedir.
[...]
Juiz Federal:- (...) Senhor Zwi, o senhor mencionou também em determinado
momento que o senhor teria ficado sabendo que os valores também seriam para o
senhor Renato Duque, o senhor pode me esclarecer isso?
Interrogado:- Isso foi exatamente quando o Pedro Barusco saiu da Petrobras, ele já
tinha saído também da SETE, ele foi me procurar no escritório e disse que tinha uma
conta corrente comigo para acerto, algumas coisas que faltavam ainda da 51, 52,
58, 56, e esse valor estava na casa dos seus 14 milhões de dólares, e aí ele disse o
seguinte "Eu também tenho uma conta corrente com o senhor Renato Duque e
queria que você me fizesse um favor, me manda 2 milhões para a minha conta
desses 14 que você está devendo e os outros 12 milhões você paga diretamente ao
Duque, você procura o senhor Renato Duque e pague a ele esses 12 milhões".
[...]
Juiz Federal:- E quando o senhor levou esses assuntos a esses dirigentes, o senhor
também deixou claro que esses valores eram valores de propina?
Interrogado:- Deixei claro para a Keppel e para a Technip que seria uma propina a
ser paga a funcionários da Petrobras, através do Raul Schmidt, e foi aceito.
[...]
Juiz Federal:- O que foi combinado nesse caso?
Interrogado:- Ficou combinado que seria de 1% a comissão para a P56, onde ele
disse que 0,5% ficaria para ele e o grupo dele, sem mencionar quem era o grupo
dele, e metade, o outro 0,5% para o partido.
Juiz Federal:- O senhor levou essa questão aos seus...
Interrogado:- Sempre, como representante eu não tinha autonomia de tomar
nenhuma decisão desse porte. (Grifo nosso)
Pagamentos. Petrobrás. Queiroz Galvão. Zwi Skornicki (Eagle C)
14. A fiscalização apurou pagamentos da Petrobrás para Queiroz Galvão em
decorrência de contratos/aditivos de afretamento das sondas Atlantic Star e
Alaskan Star, desde 04/1998, e pagamentos da Queiroz Galvão para pessoas
jurídicas pertencentes a Zwi Skornicki, Eagle-B e Eagle-C, o que interessa ao caso em
análise.
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.048 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721474/2017-36
11
15. Os pagamentos da Queiroz Galvão para Zwi Skornicki, cuja parcela foi objeto de
glosa, decorreram de contratos praticamente idênticos celebrados com Eagle-C,
ambos datados de 01.06.2005 (doc. 306AF). A diferença é que um contrato refere-se
à plataforma Alaskan Star e outro à Atlantic Star.
16. O objeto de ambos os contratos é a “prestação dos serviços de assistência
técnica às modificações que venham a ser exigidas para a obtenção de um novo
contrato/aditivo de afretamento e serviços”, e a remuneração está vinculada “à
intermediação e efetiva celebração do novo contrato/aditivo de afretamento e
serviços [...] com honorários de êxito (“success fee”) de 0,36%” enquanto perdurar o
contrato, prorrogações e aditivos. Veja-se:
OBJETO
O objeto deste Contrato é a prestação dos serviços de assistência técnica às
modificações que venham a ser exigidas para a obtenção de um novo
contrato/aditivo de afretamento e serviços para a sonda de perfuração ALASKAN
STAR ("contrato"), no Brasil ou no exterior.
[...]
3- PRAZO DOS SERVIÇOS
3.1 Os serviços objeto deste Contrato deverão ser prestados durante o mesmo prazo
do novo contrato/aditivo de afretamento e serviços para a sonda de perfuração
ALASKAN STAR a ser celebrado entre a CONTRATANTE e a companhia que a
contratar.
4-REMUNERAÇÃO E PAGAMENTOS
4.1 A CONTRATADA será remunerada pela CONTRATANTE, em virtude da
intermediação e efetiva celebração do novo contrato/aditivo de afretamento e
serviços para a sonda de perfuração ALASKAN STAR, com honorários de êxito
("success fee") de 0,36% (zero virgula trinta e seis por cento) dos valores
efetivamente recebidos pela CONTRATANTE e pagos pela companhia que a
contratar, durante toda a vigência do novo contrato, suas prorrogações e aditivos
ou por multa advinda de cláusulas de "early termination". Portanto, a não
realização e celebração do respectivo contrato pela CONTRATANTE implicará que a
CONTRATADA não fará jus à remuneração acima exposta, bem como, não fará jus
ao recebimento de remuneração de qualquer natureza. (Grifo nosso)
17. A fiscalização apontou incongruência entre o objeto do contrato e a forma de
remuneração nos seguintes termos:
Conclui-se, assim, que ZWI SKORNICKI foi efetivamente contratado pela QUEIROZ
GALVÃO para intermediar e celebrar novos contratos/aditivos de afretamento e
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.048 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721474/2017-36
12
serviços para as sondas de perfuração ALASKAN STAR e ATLANTIC STAR,
estabelecendo-se que seria remunerado somente em caso de sucesso.
No entanto, em caso de sucesso seria remunerado não por "serviços de assistência
técnica", como insinua a cláusula "1 - OBJETO", mas sim "com honorários de êxito
("success fee") de 0,36% (zero virgula trinta e seis por cento) dos valores
efetivamente recebidos pela CONTRATANTE e pagos pela companhia que a
contratar"", o que justifica o fato de a cláusula "3 -PRAZO DOS SERVIÇOS" estipular
que "Os serviços objeto deste Contrato deverão ser prestados durante o mesmo
prazo do novo contrato/aditivo de afretamento e serviços"
18. Em razão de tal incongruência a fiscalização intimou e reintimou a Queiroz
Galvão a comprovar a efetiva prestação dos serviços e a esclarecer a causa
(necessidade) da contratação dos referidos serviços junta à Eagle-C.
19. Em resposta, a intimada informou, em síntese, que a contratação se deu em
razão de não dispor de todo o conhecimento técnico necessário para a realização do
serviço e apresentou documentos comprobatórios das reformas nas sondas Atlantic
Star e Alaskan Star e e-mails, os quais foram considerados parcialmente
insuficientes, vez que no entendimento da fiscalização não comprovaram a efetiva
prestação de serviço técnico por parte da Eagle-C ou Zwi Skornicki. Veja-se:
Para tal comprovação das reformas, a resposta encaminhou 3 apresentações
(produzidas pela própria QUEIROZ GALVÃO, como se vê pelo logotipo presente no
cabeçalho) que mostram, especialmente com fotos, o andamento dos trabalhos de
reforma a que foram submetidas a sonda ALASKAN STAR em 2010 (doc. 604C) e a
sonda ATLANTIC STAR em 2006-2007 (doc. 604E) e em 2010-2011 (doc. 604D) -
documentos nos quais, aliás, não se encontra qualquer menção à Eagle-C ou à
pessoa de ZWI SKORNICKI. Já quanto aos mencionados e-mails ("A título meramente
ilustrativo, a Intimada apresenta, em anexo, e-mails do período fiscalizado que
ilustram o que acima se afirmou em relação à empresa prestadora de serviços"),
tratam-se de dois arquivos com e-mails de conteúdo ínfimo (doc. 604A e 604B), que
sequer permitem inferir, e muito menos são capazes de demonstrar, "a prestação
dos serviços de assistência técnica às modificações que venham a ser exigidas para a
obtenção de um novo contrato/aditivo de afretamento e serviços para a[s] sonda[s]
de perfuração" por parte da Eagle-C ou de ZWI SKORNICKI, nos termos da acima
mencionada cláusula "1 - OBJETO" do contrato celebrados entre a QUEIROZ
GALVÃO e a Eagle-C.
[...]
Portanto, a intimada no entanto afirmou que "o prestador de serviços em questão
participou da especificação e contratação de obras para modernização das
unidades", da "(i) seleção e contratação de empresa de engenharia para projeto
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.048 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721474/2017-36
13
básico, (ii) seleção e contratação de fornecedores de equipamentos, (iii) seleção e
contratação de estaleiros para execução dos serviços de melhoria e reparos" e da
"aproximação entre a Intimada e fornecedores qualificados de equipamentos e
serviços, como Projemar, NOV, Maná Jurong e Brasfels".
Quanto à participação na especificação de itens diversos, tem-se que, assim como o
ocorrido anteriormente, os documentos mencionados - "Doc. 01", "Doc. 02", e "Doc.
03", que correspondem, respectivamente, aos doc. 606G, 606H e 606I -,
compreendem documentos produzidos pela própria QUEIROZ GALVÃO - como se vê
pelo logotipo presente no cabeçalho -nos quais não se encontra qualquer menção à
Eagle-C ou à pessoa de ZWI SKORNICKI. Já quanto ao "Data Book Alaskan Star -
Brasfels - 2010 (Doc. 04)' e o "Data Book Atlantic Star -Brasfels -2010 - 2011 (Doc.
05)", tratam-se de documentos com títulos tais como "MAPA DE RASTREABILIDADE
DE JUNTAS" (doc. 606J), "RELATÓRIO DE ENSAIO POR PARTÍCULAS MAGNÉTICAS'"
(doc. 606K) e diversos outros de caráter técnico especializado nos quais, entretanto,
também não se observa o mínimo vestígio da participação da Eagle-C ou de ZWI
SKORNICKI em sua elaboração.
Quanto à seleção de fornecedores diversos, nenhuma prova foi apresentada. Já no
que tange à participação na aproximação e na contratação de um fornecedor em
particular, a Brasfels, do Grupo KEPPEL, de fato foram apresentados elementos que
o comprovam. Entretanto, tal participação se deu em sentido exatamente inverso
ao insinuado na resposta.
20. Após análise de e-mails entre integrantes da Keppel e Queiroz Galvão, e em
decorrência de Zwi Skornicki ter sido designado para representar a Keppel em uma
reunião, concluiu a fiscalização que Zwi Skornicki, de fato, atuava “ao lado da
Keppel”. Veja-se:

Portanto, às 08h09 Leonardo Cerqueira (QUEIROZ GALVÃO) pede a Luiz Cavalcante,
Gerente Comercial da KEPPEL, que esteja na matriz da QUEIROZ GALVÃO, na cidade
do Rio de janeiro, às 16h30 daquele mesmo dia. Entretanto, poucos minutos depois
Leonardo Cerqueira fica sabendo que Luiz Cavalcante não estaria no Rio de Janeiro
naquele dia, mas sim em Macaé, o que impossibilitaria a presença do Gerente
Comercial da KEPPEL na referida reunião. Assim se compreende a segunda
mensagem, postada às 08h23, ou seja, 14 minutos após a anterior:
Cavalcante
Fui informado que vc estara provavelmente em Macae hoje a tarde para discutir a
proposta tecnica com nosso pessoal, entao seria importante que o Zwi ou algum
representante da area comercial possa comparecer a reuniao abaixo citada.
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.048 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721474/2017-36
14
Obrigado
Leonardo C
Portanto, diante da impossibilidade de o Gerente Comercial da KEPPEL estar
presente na reunião, seu cliente lhe pede que designe para tanto outra pessoa da
área comercial da KEPPEL, ou seja, "o Zwi ou algum representante da area
comercial [da KEPPEL]". Assim, fica perfeitamente claro de que lado das negociações
estava ZWI SKORNICKI. (Grifo nosso)
21. Isso posto, concluiu a fiscalização ser “falso” o objeto dos contratos celebrados
entre a Eagle-C e a Queiroz Galvão. Assentou ainda que a Queiroz Galvão contratou,
na verdade, os "serviços de corrupção" implementados por Zwi Skornicki com os ex-
diretores da Petrobrás (Duque e Barusco):
Isso posto, é falso o que se encontra na cláusula "1 - OBJETO'" do contrato celebrado
entre a Eagle-C e a QUEIROZ GALVÃO:
[...]
Confirmam-se as conclusões a que já havíamos chegado quando da análise do teor
do contrato: ZWI SKORNICKI foi efetivamente contratado pela QUEIROZ GALVÃO
para intermediar e celebrar novos contratos/aditivos de afretamento e serviços para
as sondas de perfuração ALASKAN STAR e ATLANTIC STAR, estabelecendo-se que
seria remunerado somente em caso de sucesso.
E teve sucesso, como comprovam os pagamentos feitos regular e ininterruptamente
pela QUEIROZ GALVÃO ao longo de todo o período fiscalizado. De fato, as sondas
ALASKAN STAR e ATLANTIC STAR, que havia anos estavam afretadas à PETROBRAS,
assim permaneceram (doc. 609, 610, 610AA).
O que fez a QUEIROZ GALVÃO foi contratar de ZWI SKORNICKI os "serviços de
corrupção" implementados por ZWI com alguns ex diretores da Petrobrás (DUQUE e
BARUSCO) para, assim, garantir a continuidade dessa sua relação com a Estatal. Tal
se comprova, também, quando comparamos a relação percentual entre os valores
pagos pela PETROBRAS à QUEIROZ GALVÃO com a relação percentual entre os
valores pagos por esta à Eagle-C. (Grifo nosso)
22. Na sequência, intimada a apresentar memória de cálculo dos percentuais de
serviços prestados, Eagle-C argumentou que "os honorários da Requerente
dependiam de informação que somente as empresas Contratantes possuíam, qual
seja, o montante efetivamente recebido por elas". Entendeu a fiscalização que “as
Eagles procuraram se esquivar de fornecer as informações requeridas,
possivelmente porque revelariam fatos que não lhes convinha revelar”.
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.048 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721474/2017-36
15
23. Ante tal negativa, a fiscalização obteve da recorrente os valores pagos à Queiroz
Galvão referente aos contratos de afretamento e os comparou com os valores pagos
por esta à Eagle-C no mesmo período:
Atendendo a intimação que lhe foi dirigida em procedimento fiscal de diligência
(TDPF no 07.1.85.00-2016-00146-4), a PETROBRAS apresentou planilha contendo os
lançamentos contábeis de reconhecimento das despesas de afretamento dessas
sondas no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2014 (doc. 631, 632, 632A). O
quadro a seguir compara os valores assim pagos pela PETROBRAS à QUEIROZ
GALVÃO com os valores pagos por esta à Eagle-C:

Com vistas a reforçar que parte dos valores pagos pela Petrobrás à Queiroz Galvão e
repassados à Eagle-C se referiam a sobrepreço (propina), portanto, indedutíveis na
Petrobrás, a fiscalização pautou-se ainda em mais dois pontos.
24. Primeiro, o valor pago se enquadrava na situação descrita por Paulo Roberto
Costa em seu Termo de Colaboração:
Portanto, nos anos de 2012 a 2014, a QUEIROZ GALVÃO pagou à Eagle-C parcela
dos valores recebidos da PETROBRAS pelo afretamento das sondas. Entretanto, a
cláusula 4.1 do contrato firmado entre ambas previa que "4.1 A CONTRATADA será
remunerada pela CONTRATANTE, em virtude da intermediação e efetiva celebração
do novo contrato/aditivo de afretamento e serviços para a sonda de perfuração
ALASKAN STAR, (...)". Tal situação corresponde perfeitamente àquela descrita por
PAULO ROBERTO COSTA em seu Termo de Colaboração 01 (doc. 120):
QUE cada empreiteira tinha o seu mecanismo de fazer com que o valor da propina
chegasse ao grupo político correspondente; QUE tudo isto é valido para qualquer
área de contratação do governo; QUE no caso da diretoria de abastecimento onde
atuava o depoente, do percentual de 3% antes mencionado, 2% ficava diretamente
para o PT (diretamente repassado a JOSÉ VACCARI) e a outra parte (1% restante)
era repassada ao grupo político que o indicou para diretoria, o PP; QUE mesmo
desse 1% restante, as vezes era necessário repartir com o PT, PMDB e uma vez o
PSDB; QUE em regra esse 1% era dividido da seguinte forma: 60% para o partido,
20% para custear a operacionalização do esquema (como empresas para fornecer
notas, pagamento de operador e etc) e 20% ao depoente e às vezes a ALBERTO
YOUSSEF; (Grifo nosso)
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.048 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721474/2017-36
16
25. Segundo o descumprimento da cláusula 5.2 do contrato entre a Queiroz Galvão
e a Eagle-C, que previa o pagamento contínuo da remuneração prevista no contrato
e foi interrompido em fevereiro de 2015, em razão de busca e apreensão nas
pessoas jurídicas envolvidas. Veja-se:
Por fim, vale tecer observação a respeito da cláusula “5. - RESCISÃO” dos contratos
celebrados entre a QUEIROZ GALVÃO e a Eagle-C:
5. - RESCISÃO
5.1 Cada Parte terá direito a rescindir o presente Contrato, a qualquer tempo e
imotivadamente, sem incidência de multas ou indenizações para qualquer das
Partes, mediante notificação escrita à outra Parte, com antecedência mínima de 15
dias.
5.2 Não obstante os termos da cláusula 5.1 acima, na hipótese de término ou
rescisão antecipada do presente Contrato, após a efetiva celebração do novo
contrato/aditivo de afretamento e serviços para a sonda de perfuração ALASKAN
STAR, a remuneração remanescente devida a CONTRATADA, nos termos da cláusula
4 acima, permanecerá em vigor, exceto no caso da companhia contratante do
mencionado contrato, encerrá-lo antecipadamente ("early termination"), quando
então a CONTRATADA fará jus tão somente a parcela efetivamente recebida pela
CONTRATANTE e paga pela companhia contratante.
[...]
O dispositivo é coerente com aquilo que o contrato afirma ser seu objeto. Afinal, se
o que se afirma pagar ao longo do tempo são os “serviços de assistência técnica às
modificações que venham a ser exigidas para a obtenção de um novo
contrato/aditivo de afretamento e serviços” para a sonda, o fato de esta
permanecer afretada à PETROBRAS implicaria em que, independentemente de o
contrato entre a Eagle-C e a QUEIROZ GALVÃO ter ou não sido rescindido, tais
pagamentos representariam apenas a quitação parcelada de uma dívida
definitivamente contraída em momento pretérito, qual seja, aquele em que o “novo
contrato/aditivo de afretamento e serviços” foi obtido.
Ocorre, entretanto, que as transferências feitas pela QUEIROZ GALVÃO para a conta
da Eagle-C, que por anos se realizaram com absoluta regularidade, subitamente
cessaram a partir de fevereiro de 2015 (doc. 122).
Uma vez que as sondas continuaram afretadas após essa data (doc. 609, 610,
610AA), a hipótese de rescisão dos contratos entre a PETROBRAS e a QUEIROZ
GALVÃO não poderia explicar a cessação dos pagamentos à Eagle-C.
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.048 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721474/2017-36
17
A explicação se encontra, isso sim, no fato de que, em 05/02/2015, tiveram lugar os
procedimentos de busca e apreensão de que foram alvo e suas empresas no curso
da Operação Lava Jato (doc. 107, 107A).
A cessação dos pagamentos, por um lado, expõe o caráter fraudulento dos
contratos celebrados entre a Eagle-C e a QUEIROZ GALVÃO; por outro, deixa mais
uma vez evidente a natureza da relação que se estabeleceu entre Zwi Skornicki e a
QUEIROZ GALVÃO. (Grifo nosso)
26. Com base no exposto, a fiscalização deduziu que a parcela dos pagamentos de
afretamento efetuados pela Petrobrás a Queiroz Galvão foi majorada em razão do
pagamento de propinas que chegou ao operador Zwi Skornicki por meio da Eagle-C.
Com efeito, glosou o sobrepreço em razão de tratar-se de despesa não necessária,
nos termos dos arts. 290 e 299 do RIR/99.
Deduz-se de tudo quanto exposto que parcela dos pagamentos de afretamento
feitos pela Petrobrás para a Queiroz foi majorada devido ao pagamento de propinas
que chegou ao operador ZWI SKORNICKI através da Eagle-C.
Para que os custos e as despesas sejam dedutíveis não basta comprovar que foram
contratadas, assumidas e pagas. É indispensável, principalmente, comprovar que os
dispêndios correspondem a bens ou serviços efetivamente recebidos e que os
mesmos eram necessários, normais e usuais na atividade da empresa. No caso
tratado, parcela dos pagamentos de afretamento foi repassado como propina para
Zwi Skornicki.

DO MÉRITO

39. A recorrente alega, em síntese, ausência de prova, porquanto toda a
investigação penal na qual se apoiou a fiscalização diz respeito a eventos de
corrupção e lavagem de dinheiro para a construção de cascos de FPSOs junto à
Keppel Fells e eventos relacionados à Sete Brasil, nada versando sobre contratos de
afretamento celebrados entre ela e a Queiroz Galvão Óleo e Gás. Com efeito, os
ajustes realizados em seu balanço se limitaram às contratações que já tinham
investigação em curso, mantendo-se hígida a contabilização dos demais contratos,
dentre eles os contratos de afretamento objeto deste lançamento.
40. Alega ainda que a Controladoria Geral da União (CGU), no Processo
Administrativo de Responsabilização (PAR) n° 00190.025830/2047-63, instaurado
contra a Queiroz Galvão Óleo e Gás, por conta dos atos revelados pela Operação
Lava Jato, entendeu pela exclusão da responsabilidade dessa pessoa jurídica.
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.048 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721474/2017-36
18
41. Pois bem. Na espécie, a controvérsia resume-se a comprovar se o valor pago
pela Queiroz Galvão Gás e Óleo à Eagle-C é fruto de sobrepreço (propina), tendo em
vista declarações dos ex-Diretores da Petrobrás, bem como de Zwi Skornicki, no
sentido de que imperava na Petrobrás a “regra de propina”.
42. Conforme visto acima, a fiscalização concluiu pela glosa das despesas tendo em
vista informações obtidas no bojo da denúncia e respectiva ação penal no
501340559.2016.4.04.7000 e depoimentos em sede colaboração premiada que
revelaram um esquema de corrupção então existente na Petrobrás.
43. Vejamos outros trechos do interrogatório de Zwi Skornicki. Importante observar,
conforme visto acima, que no depoimento em sede de colaboração premiada o
interrogado renuncia ao seu direito de ficar em silêncio e se compromete a dizer a
verdade.
44. Os trechos a seguir explicam o fato de Zwi Skornicki representar a Keppel na
troca de e-mails desta com a Queiroz Galvão, porquanto além de ser o
representante exclusivo do grupo Keppel Fels no Brasil, por meio da Eagle, seu
escritório funcionava dentro da Keppel. Esclarecem ainda o conhecimento técnico de
Zwi. Veja-se (e-fls. 229):
Juiz Federal:- Foi dito aqui pelo Ministério Público na denúncia e algumas
testemunhas afirmam que o senhor era o representante do grupo Keppel Fels, é
isso?
Interrogado:- É isso mesmo.
Juiz Federal:- Desde quando aproximadamente o senhor é representante do grupo
Keppel Fels?
Interrogado:- Eu atuei como pessoa física de 1995 até o ano 2000, a partir do ano
2000 até 2005 em parceria com uma empresa chamada Compet, e a partir de 2005
até hoje como representante único pela Eagle do Brasil, que é a empresa que eu sou
o dono dela.
Juiz Federal:- Essa empresa Igor [sic - Eagle] do Brasil o senhor é o sócio majoritário?
Interrogado:- Sim, senhor. Eu tenho 80%, meu filho tem 10%, o Bruno, e minha
esposa Luiza tem outros 10%.
[...]
Juiz Federal:- Tem empregados?
Interrogado:- Não, senhor. É porque o meu escritório fica dentro do grupo Keppel
Fels, então eu utilizo a estrutura da Keppel para secretaria, para a parte técnica,
para a parte jurídica, eu utilizo a própria Keppel para fazer isso.
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.048 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721474/2017-36
19
Juiz Federal:- Os trabalhos que o senhor presta para a Keppel Fels são trabalhos de
representação, são trabalhos técnicos de serviços, o senhor pode me esclarecer?
Interrogado:- Representação comercial e técnica, a parte comercial eu apoio a
Keppel na elaboração das licitações, preparar as propostas, e durante a obra eu
acompanho até a entrega ao cliente final, que seja a Petrobras ou uma outra
empresa que contratou a Keppel.
Juiz Federal:- Foi dito aqui por algumas testemunhas que o senhor teria um
conhecimento técnico nessa área, o senhor pode me esclarecer, vamos dizer assim,
a sua expertise nisso, a origem disso?
Interrogado:- Eu sou formado em engenharia civil em 1973, ingressei na Petrobras
em 1974 como engenheiro de perfuração, e lá em fiz o curso de pós-graduação em
engenharia de petróleo e sempre atuei nessa atividade, eu não atuei nunca em
atividade cível ou de representação de equipamentos pequenos, normalmente
sempre em obras de grande porte.
Juiz Federal:- O senhor representava o grupo Keppel Fels de maneira exclusiva aqui
no Brasil?
Interrogado:- Sim senhor.
45. O trecho a seguir demonstra que Zwi Skornicki representou os interesses de
outras pessoas jurídicas perante a Petrobrás, dentre as mais expressivas, citou a
"Dorich" e a Technip. Explica ainda que utilizava a equipe técnica da Keppel quando
necessário.
Juiz Federal:- O senhor representava também o grupo, somente o grupo Keppel Fels
ou o senhor também representou outras empresas?
Interrogado:- Eu tinha outras empresas que eu representava.
Juiz Federal:- Alguma junto à Petrobras?
Interrogado:- Junto à Petrobras só a Keppel.
Juiz Federal:- Só a Keppel?
Interrogado:- Só a Keppel.
Juiz Federal:- E o senhor também representava o interesse de outras empresas junto
à Petrobras?
Interrogado:- Sim, a "Dorich" foi uma delas, a Technip foi uma outra empresa, eu
acho que essas duas de mais relevância.
Juiz Federal:- A acusação aqui, senhor Zwi, ou só antes de entrar, mais uma última
pergunta um pouco mais genérica, esse serviço de representação e esses serviços
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.048 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721474/2017-36
20
técnicos, era o senhor que prestava esses serviços ou o senhor tinha auxílio, como
isso funcionava?
Interrogado:- Não, o auxílio sempre era dado pela empresa que eu representava,
como eu ficava dentro da Keppel e 90% do meu serviço sempre foi na Keppel, então
quando havia necessidade de discussões técnicas ia comigo a equipe técnica da
Keppel, se tinha discussões jurídicas ia o departamento jurídico junto comigo, ou à
Petrobras ou discutir com fornecedores, também eu ajudava na compra de
equipamentos para a Keppel para atender os programas da Petrobras ou de outras.
46. Como se vê, o trecho do depoimento acima além de esclarecer o fato de Zwi
Skornicki estar “ao lado” da Keppel nas negociações, o que foi questionado pela
fiscalização, explica ainda sua forma de atuação e respectivo conhecimento técnico.
47. Tal fato não significa ausência de irregularidade nos contratos de afretamento
entre a Petrobrás e a Queiroz Galvão. Ademais, os depoimentos dos colaboradores
confirmaram o esquema “endêmico e institucionalizado” da “regra da propina”
então existente na Petrobrás no âmbito da Operação Lava Jato. Como visto a
“propina” “ficou como se fosse uma coisa corriqueira”, “um negócio tão intrínseco,
“tão automático”; afinal, “assim funcionava o jogo dentro da Petrobrás”. Nesse
sentido, é possível que tenha havido irregularidades nesses contratos.
48. Entretanto, por mais que existam indícios que gravitem em torno dos envolvidos
é preciso um nexo probatório, um liame, que os conecte à prática do ilícito para fins
de glosa de despesa. Os documentos existentes nos autos apontam um esquema
irregular então existente na Petrobrás, mas não há elementos suficientes para
corroborar a imputação tributária; em nenhum depoimento foi citada a
irregularidade imputada. Tanto que a fiscalização deduziu que os pagamentos à
Queiroz Galvão foram majorados em razão do pagamento de sobrepreço (propina).
Não se trata de hipótese de presunção legal; portanto, não basta a fiscalização
deduzir a existência da irregularidade, é necessário prová-la no caso concreto,
repito, ainda que mediante depoimento. Veja-se novamente:
Deduz-se de tudo quanto exposto que parcela dos pagamentos de afretamento
feitos pela Petrobrás para a Queiroz foi majorada devido ao pagamento de propinas
que chegou ao operador ZWI SKORNICKI através da Eagle-C. (Grifo nosso)
49. No processo tributário, salvo as hipóteses presuntivas previstas em lei, incube ao
Fisco provar a ocorrência do fato gerador; o auto de infração deve estar instruído
com todos os elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito, nos
termos do art. 9o do Decreto no 70.235, de 1982 (PAF). Na mesma linha, segundo o
art. 373 da Lei 13.105, de 2015 (CPC), o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao
fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.048 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721474/2017-36
21
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar
tal pretensão com outros elementos probatórios.
50. Milita ainda contra a pretensão do Fisco a decisão proferida pela Controladoria
Geral da União (CGU), em 20.11.2015, nos autos do Processo Administrativo de
Responsabilização no 00190.024317/2015-36, que excluiu a responsabilidade da
Queiroz Galvão Óleo e Gás em relação aos fatos apontados no bojo da "Operação
Lava Jato" relativos a atos de corrupção praticados por empresas perante a
Petrobrás.
No exercício das atribuições a mim conferidas pela Lei n2 10.683, de 28 de maio de
2003, pelo Decreto n2 5.480, de 30 de junho de 2005, pela Lei n2 8.666, de 21 de
junho de 1993, com os fundamentos contidos no Parecer n2 00312/2015ASJURCGU/
CGU/AGU, acolho a recomendação constante do Relatório Parcial da Comissão
Processante, designada para o Processo Administrativo de Responsabilização no
00190.025830/2014-63, que entendeu pela exclusão da empresa Queiroz Galvão
Óleo e Gás S.A do processo administrativo e a continuidade da apuração em relação
à empresa Construtora Queiroz Galvão S.A.
51. A decisão acima fundamentou-se no argumento de que a imputação de
responsabilidade à Queiroz Galvão Óleo e Gás S.A decorreu de equívoco no
depoimento do doleiro Alberto Youssef em razão de homonímia com a Construtora
Queiroz Galvão S.A. Assim, somente a Construtora estaria envolvida nos fatos;
conclusão corroborada pelos depoimentos de Pedro Barusco e Paulo Roberto Costa
(e-fls. 1237).
5. Da análise do Relatório Parcial da CPAR percebe-se que ela fez um estudo
profundo do caso específico da empresa QUEIROZ GALVÃO ÓLEO E GÁS S.A. Restou
muito bem demonstrado que esta empresa - que faz parte do "Grupo Queiroz
Gaivão" - aparentemente figurou no processo penal e administrativo por conta de
um depoimento do doleiro Alberto Youssef. Mas o referido Relatório Parcial, ora sob
análise, bem demonstra que ele se equivocou provavelmente pela homonímia entre
as duas empresas e que, na verdade, somente a empresa CONSTRUTORA QUEIROZ
GALVÃO S.A. estaria envolvida nos fatos.
6. Corrobora esta conclusão a análise dos depoimentos de Pedro Barusco e Paulo
Roberto Costa. Ademais, dessume-se do inquérito policial e do processo penal que os
atos ilícitos praticados pelo "Grupo Queiroz Galvão" visando frustrar o objeto de
licitações na PETROBRAS foram praticados por pessoas físicas que estavam ligadas à
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.A. e não à QUEIROZ GALVÃO ÓLEO E GÁS S.A.
[...]
8. Diante de todos estes elementos a CPAR afirma que "os dados amealhados no
curso do presente inquérito não tiveram a aptidão de evidenciar alguma conduta
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.048 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721474/2017-36
22
ilícita vinculada à empresa QUEIROZ GALVÃO ÓLEO E GÁS S.A. nessa direção, e
tampouco algum elemento adicional que ensejasse o aprofundamento das
investigações quanto a esse aspecto”. (Grifo nosso).
A confirmar o exposto acima, decisão proferida nos autos do Processo
Administrativo de Responsabilização no 00190.025830/2014-63, publicada em
28.01.20, declarou a inidoneidade da Construtora Queiroz Galvão S.A. em razão de
“ter atuado em defesa de interesses escusos e particulares, de forma concertada e
ardilosa, frustrando, direcionando e fraudando certames licitatórios direcionados na
PETROBRAS em conluio com outras empresas” (e-fls. 1425).
No exercício das atribuições a mim conferidas pelos arts. 51 e 52 da Medida
Provisória no 870, de 1o de janeiro de 2019 e pela Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993, adoto como fundamento desta decisão o Relatório Final da Comissão de
Processo Administrativo de Responsabilização no 00190.025830/2014-63, bem
como o Parecer no 00004/2020/CONJUR-CGU/CGU/AGU, aprovado pelo Despacho
no. 00028/2020/CONJUR-CGU/CGU/AGU e pelo Despacho no. 00035/2020/CONJURCGU/CGU/AGU da Consultoria Jurídica junto a esta
Controladoria-Geral da União, para, nos termos dos artigos 87, inciso IV, c/c o art.
88, incisos II e III, ambos da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, Declarar a
Inidoneidade para Licitar e Contratar com a Administração Pública da empresa
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A (CNPJ no 33.412.792/0001-60), por ter
atuado em defesa de interesses escusos e particulares, de forma concertada e
ardilosa, frustrando, direcionando e fraudando certames licitatórios direcionados na
PETROBRAS em conluio com outras empresas. (Grifo nosso)
52. Na linha do apurado pela CGU, verifica-se que os depoimentos de Paulo Roberto
Costa e Pedro Barusco utilizados pela fiscalização nestes autos, de fato, referem-se
Construtora Queiroz Galvão e não a Queiroz Galvão Gás e Óleo. Veja-se a narrativa
dos fatos no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 47):
Portanto, nos anos de 2012 a 2014, a QUEIROZ GALVÃO pagou à Eagle-C parcela
dos valores recebidos da PETROBRAS pelo afretamento das sondas. Entretanto, a
cláusula 4.1 do contrato firmado entre ambas previa que "4.1 A CONTRATADA será
remunerada pela CONTRATANTE, em virtude da intermediação e efetiva celebração
do novo contrato/aditivo de afretamento e serviços para a sonda de perfuração
ALASKAN STAR, (...)". Tal situação corresponde perfeitamente àquela descrita por
PAULO ROBERTO COSTA em seu Termo de Colaboração 01 (doc. 120):
QUE cada empreiteira tinha o seu mecanismo de fazer com que o valor da propina
chegasse ao grupo político correspondente; QUE tudo isto é valido para qualquer
área de contratação do governo; QUE no caso da diretoria de abastecimento onde
atuava o depoente, do percentual de 3% antes mencionado, 2% ficava diretamente
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.048 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721474/2017-36
23
para o PT (diretamente repassado a JOSÉ VACCARI) e a outra parte (1% restante)
era repassada ao grupo político que o indicou para diretoria, o PP; QUE mesmo
desse 1% restante, as vezes era necessário repartir com o PT, PMDB e uma vez o
PSDB; QUE em regra esse 1% era dividido da seguinte forma: 60% para o partido,
20% para custear a operacionalização do esquema (como empresas para fornecer
notas, pagamento de operador e etc) e 20% ao depoente e às vezes a ALBERTO
YOUSSEF; (itens em destaque acrescentados do original – e-fls. 368)
53. O depoimento de Pedro Barusco cita que Idelfonso Collares, Diretor e Presidente
da Queiroz Galvão, agia diretamente como operador no pagamento de propinas. Tal
fato confirma a homonímia apurada pela CGU, bem como que os atos ilícitos
praticados pelo "Grupo Queiroz Galvão" visando frustrar o objeto de licitações na
Petrobrás foram praticados por pessoas físicas que estavam ligadas à Construtora
Queiroz Galvão e não à Queiroz Galvão Óleo e Gás (e-fls. 205):
QUE a respeito dos Anexos 05 — "Rogério de Araújo", 06 — "Mário Goes", 07 -
"Idelfonso Collares-Queiroz Galvão", 08— "Zwi Zcorniky", 10 — "Julio Gerin de
Almeida Camargo", 11 — "Atan Barbosa", 12 — "Milton Pascovitch", 13 —
"Contratos de Grande Valor na Área de Engenharia da Petrobrás — Propina —
COMPERJ, ABREU E LIMA, REVAP, REPAR, PLATAFORMAS, DENTRE OUTROS", 15 —
"ESTALEIRO INHAÚMA e IESA ÓLEO E GÁS", 18 — "Quadro Explicativo Contratos
Petrobrás/Propina", o declarante afirma o seguinte, indagado pelo Delegado de
Polícia Federal acerca de como era operacionalizado o pagamento de propinas nos
contratos firmados entre consórcios de empresas ou empresas individualmente e a
PETROBRAS, quem eram os operadores que realizavam os pagamentos das propinas
e quem eram os interlocutores das respectivas empresas/consórcios: QUE uma vez
estabelecido o percentual de propina que cabia a cada um, conforme já explicitado
no Termo 03, cada qual cuidava da sua parte e tinha os seus operadores e
interlocutores com as empresas ou consórcios; [...] QUE IDELFONSO COLLARES, o
qual era diretor e presidente da QUEIROZ GALVÃO e que também respondia pelo
ESTALEIRO ATLÂNTICO SUL — EAS, agia diretamente como operador no pagamento
das propinas; QUE o declarante o conheceu em 2004 ou 2005, ocasião em que
Gerente Executivo da Engenharia; QUE não se recorda como o conheceu, mas foi por
conta de trabalho; QUE o ESTALEIRO ATLÂNTICO SUL — EAS pertence a QUEIROZ;
QUE IDELFONSO ajustava o quanto deveria ser pago a título de propina para a
"Casa" e o Partido dos Trabalhadores e, quando precisava fazer os pagamentos,
pedia para que o seu Diretor Financeiro, AUGUSTO COSTA, pegasse o "swift" (dados
da conta) com o declarante para que ele providenciasse os depósitos; QUE a
QUEIROZ GALVÃO, no entanto, foi uma das empresas das quais o declarante menos
recebeu, proporcionalmente entre o que era devido e o efetivamente pago; QUE a
organização do pagamento das propinas por IDELFONSO se deu no âmbito de
contratos firmados entre a QUEIROZ GALVÃO isoladamente ou consorciada, o
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.048 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721474/2017-36
24
ESTALEIRO ATLÂNTICO SUL com a PETROBRÁS, no valor total aproximado de R$ 8
bilhões de reais, sendo 5 (cinco) na Área de Abastecimento e 3 (três) na Área de
Exploração e Produção; QUE IDELFONSO COLLARES, no entanto, priorizava o
pagamento de propinas ao Partido dos Trabalhadores — PT, em nome de JOÃO
VACCARI NETO, e a PAULO ROBERTO COSTA, e agia diretamente como interlocutor
das empresas, sendo que quando precisava pagar propinas para a "Casa", mandava
o Diretor Financeiro AUGUSTO COSTA ir falar com o declarante, ocasiões em que
dizia que IDELFONSO iria "liberar um dinheiro", e o declarante indicava conta para
que ele pagasse a vantagem indevida ao declarante, agindo em nome próprio e de
RENATO DUQUE; (Grifo nosso. e-fls. 206).
54. Isso posto, em razão de não constar dos autos elementos probatórios suficientes
a corroborar o sobrepreço (propina) nos valores pagos pela Petrobrás à Queiroz
Galvão Gás e Óleo referentes aos contratos de afretamento, considerando-se ainda
que a CGU isentou a Queiroz Galvão Óleo e Gás de responsabilidade referente a
ilícitos praticados no âmbito da Operação Lava Jato em face da Petrobrás, entendo
assistir razão à recorrente ao afirmar que os ajustes realizados em seu balanço se
limitaram às contratações que já tinham investigação em curso, mantendo-se hígida
a contabilização dos contratos de afretamento objeto deste lançamento.”

Pelos motivos acima expostos, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
dar provimento do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 970
DF CARF MF
Original